Tribunal: TJES
Processo: 5000793-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000793-54.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor e também do MUNICÍPIO DE PIÚMA, ajuizada em benefício do menor Pedro Henrique Silva Santos, que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para determinar aos entes públicos demandados o fornecimento dos medicamentos CARBAMAZEPINA (padronizado) e do não padronizado DEPAKOTE SPRINKLE.

Em suas razões recursais (evento nº 455976), o ente público agravante, que manifesta irresignação tão somente com relação ao medicamento não padronizado pleiteado pelo autor, sustenta, em síntese, que
(i)
“compete ao paciente o ônus de comprovar, por laudo médico circunstanciado e fundamentado, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos indicados em ato normativo que regulamenta o SUS” (fls. 05/06), o que não ocorreu no caso concreto;
(ii)
o profissional médico subscritor do laudo médico que embasa o pedido inicial “omitiu-se em relatar a tentativa prévia de utilização de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, informando os medicamentos efetivamente utilizados e quais foram as doses, período de uso, ajustes posológicos manejados ou mesmo se houve adesão satisfatória do paciente ao tratamento” (fl. 06); e que
(iii)
“o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário NAT concluiu que não foram contemplados os quesitos técnicos que justifiquem a disponibilização do(s) medicamento(s) pleiteado(s)” (fl. 08).

O magistrado de primeiro grau, após a emissão de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (evento nº 455984), indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme decisão proferida em 03/09/2019 (evento nº 455985).

Já em 29/10/2010, diante do insucesso da genitora do menor em obter, de forma imediata, os medicamentos pleiteados junto à farmácia básica municipal, bem como frente à informação prestada a esta, no sentido de que o requerimento de medicação não padronizada deveria ser realizado mediante formulário específico a ser preenchido pelo médico do Sistema Único de Saúde, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar aos entes públicos requeridos o fornecimento dos fármacos descritos na inicial (evento nº 477530), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Oportunizado prazo ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para acostar aos autos cópia da decisão agravada, o ente público cumpriu a determinação (evento nº 477530).

Decisão proferida no evento nº 478666, em que restou deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ente público agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 593714, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (evento nº 632870).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHAR O EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da ação civil pública movida em seu desfavor e também do MUNICÍPIO DE PIÚMA, ajuizada em benefício do menor Pedro Henrique Silva Santos, que deferiu o pedido antecipatório formulado na inicial para determinar aos entes públicos demandados o fornecimento dos medicamentos CARBAMAZEPINA (padronizado) e do não padronizado DEPAKOTE SPRINKLE.

Em suas razões recursais (evento nº 455976), o ente público agravante, que manifesta irresignação tão somente com relação ao medicamento não padronizado pleiteado pelo autor, sustenta, em síntese, que
(i)
“compete ao paciente o ônus de comprovar, por laudo médico circunstanciado e fundamentado, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos medicamentos indicados em ato normativo que regulamenta o SUS” (fls. 05/06), o que não ocorreu no caso concreto;
(ii)
o profissional médico subscritor do laudo médico que embasa o pedido inicial “omitiu-se em relatar a tentativa prévia de utilização de todas as alternativas terapêuticas padronizadas, informando os medicamentos efetivamente utilizados e quais foram as doses, período de uso, ajustes posológicos manejados ou mesmo se houve adesão satisfatória do paciente ao tratamento” (fl. 06); e que
(iii)
“o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico do Poder Judiciário NAT concluiu que não foram contemplados os quesitos técnicos que justifiquem a disponibilização do(s) medicamento(s) pleiteado(s)” (fl. 08).

O magistrado de primeiro grau, após a emissão de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (evento nº 455984), indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme decisão proferida em 03/09/2019 (evento nº 455985).

Já em 29/10/2010, diante do insucesso da genitora do menor em obter, de forma imediata, os medicamentos pleiteados junto à farmácia básica municipal, bem como frente à informação prestada a esta, no sentido de que o requerimento de medicação não padronizada deveria ser realizado mediante formulário específico a ser preenchido pelo médico do Sistema Único de Saúde, o magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar para determinar aos entes públicos requeridos o fornecimento dos fármacos descritos na inicial (evento nº 477530), o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

Nos presentes autos, não obstante os medicamentos almejados tenham sido receitados ao beneficiário da medida pretendida por profissional de saúde vinculado à rede pública (fls. 04 e 05 do evento nº 455979), não há comprovação, em relação ao fármaco CARBAMAZEPINA, padronizado pelo SUS, de negativa administrativa de seu fornecimento, mas tão somente uma aparente ausência temporária de estoque do mesmo em lapso que não justifica a intervenção judicial.

Aliás, a própria genitora do menor afirma, no documento de fl. 06, do evento nº 455979, dirigido ao
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L, que a referida medicação era normalmente obtida junto à farmácia cidadã do Município de Piúma, o que corrobora a aparente transitoriedade da alegada falta do remédio verificada no final do ano de 2019.

Cumpre ressaltar que o documento de fl. 08, do evento nº 455998, de lavra da Secretaria de Estado da Saúde, informa as providências adotadas destinadas à normalização da disponibilização da CARBAMAZEPINA, o que reforça a percepção que tal fármaco estará acessível em tempo razoável.

Sobre o medicamento não padronizado DEPAKOTE SPRINKLE, encontram-se ausentes nos autos razões suficientes para a sua indicação em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, conforme delineado pelo NAT em seu parecer (evento nº 455984), nos seguintes termos:

Quanto ao medicamento Divalproato de Sódio (Depakote Sprinkle), considerando que não há descrição pormenorizada que comprove a impossibilidade do paciente de se beneficiar com as alternativas terapêuticas padronizadas citadas neste parecer (principalmente, o ácido valpróico, que pertence a mesma classe terapêutica do medicamente pleiteado e que possui efeitos comprovadamente benéficos, sendo considerado tão eficaz quanto este), este núcleo entende que não é possível afirmar que o medicamente pleiteado deve ser considerado única alternativa terapêutica para o caso em tela.

Note-se que embora devidamente intimado para tanto, o médico responsável por receitar a aludida medicação, deixou de apresentar informações nesse sentido, conforme consignado na decisão agravada.

Assim, merece incidência à espécie a jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que exige laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Por oportuno, transcrevo a conclusão firmada pela Corte Superior de Justiça no julgamento do recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivo,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
D
O
U
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido antecipatório formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – CARBAMAZEPINA – AUSÊNCIA TRANSITÓRIA DE ESTOQUE – COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS À DISPONIBILIZAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – DEPAKOTE SPRINKLE – FÁRMACO NÃO PADRONIZADO – VANTAGEM SOBRE AS MEDIDAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há comprovação, em relação ao fármaco CARBAMAZEPINA, padronizado pelo SUS, de negativa administrativa de seu fornecimento, mas tão somente uma aparente ausência temporária de estoque do mesmo em lapso que não justifica a intervenção judicial.

2.
Consta dos autos documento de lavra da Secretaria de Estado da Saúde, informando as providências adotadas destinadas à normalização da disponibilização da CARBAMAZEPINA, o que reforça a percepção que tal fármaco estará acessível em tempo razoável.

3.
Sobre o medicamento não padronizado DEPAKOTE SPRINKLE, encontram-se ausentes nos autos razões suficientes para a sua indicação em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, conforme delineado pelo NAT em seu parecer.

4.
Merece incidência à espécie a jurisprudência sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que exige laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.